Tribunal: TJMT
Processo: 1004453-06.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004453-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANE ESMERALDA DE HUNGRIA DE LIMA - CPF: 495.452.991-34 (RECORRENTE), WEVERTON JOSE NUNES DE SA - CPF: 010.059.071-37 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1004453-06.2021.811.0001

Origem:
1
º
Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
Rosane Esmeralda de Hungria de Lima

Recorrido(s):
ENERGISA S/A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta: 58

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - FATURAS DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA LEGÍTIMA
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória, que julgando improcedente a pretensão inicial, reconheceu que não houve cobrança de faturas acima da média de consumo, e, consequentemente, afastou o pleito de indenização por danos morais em razão de suspensão de serviços.

2.

A reclamada, devidamente citada, não apresentou defesa nem se fez presente na audiência de conciliação, o que justifica a decretação da revelia forte nos artigos 344 do CPC e 20 da lei 9.099/1995.

3.

A recorrente requer a reforma da sentença para a fixação dos danos morais, sustentando que houve abusividade nas cobranças e requerendo a aplicação dos efeitos da revelia decretada, com condenação da reclamada em indenização por danos morais.

4.

Inicialmente, ressalto que os já citados artigos, cumulados com o de numero 345, IV do CPC estabelecem que a decretação da revelia do réu não implica, obrigatoriamente, na procedência da ação,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
REVELIA - DECRETAÇÃO DA REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL
. Os efeitos da revelia não implicam em presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 345, inciso IV do CPC. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, conforme previsão do art. 373, I, do CPC, não há falar em procedência da pretensão inicial.

(TJ-MG - AC: 10000210974861001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

5.

Pois bem.

6.

Dos autos se vê que pelo histórico de consumo faturado da residência da autora, como bem fundamentado na sentença proferida pelo juízo a quo, não há faturamento acima da média de consumo se comparado aos meses anteriores, havendo, inclusive, cobranças em valores muito acima que o reclamado nos autos.

7.

Veja-se que a reclamante se insurge contra a fatura referente aos meses de dezembro 2020 e janeiro de 2021, com consumo de 625 e 422 kWh, respectivamente.

8.

Ocorre que, no histórico de consumo e pagamento, acostado pela reclamante no id.
124018953
, consta cobrança de valores referente a consumo de 581 kwh, como é o caso da fatura referente ao mês de janeiro de 2020, no valor de R$ 643,71 (seiscentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos).

9.

Desse modo, como a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da ausência de falha na prestação dos serviços fornecidos pela concessionária de serviço público.

10.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

13.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022